Tribunal: TJPA
Processo: 0806776-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806776-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ MALHYSON GAMA CARDOSO

IMPETRANTE: ARTHUR LOUREIRO CANTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 157 § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEAOS PARA A MEDIDA EXTREMA
.
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. NECESSIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS. IMCABIMENTO. PACIENTE QUE RECEBE TRATAMENTO ADEQUADO DA CASA PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.
Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

2. Quanto a alegação de que o paciente está
com
lesão do nervo periférico
, tendo sua
mobilidade reduzida,
observei que das informações prestadas pela SEAP e do que consta no Laudo Médico, não vislumbro debilidade extrema que justifique a soltura do paciente
, muito pelo contrário, consta dos esclarecimentos, que o coacto encontra-se estável e vem recebendo tratamento adequado, tendo sido, inclusive, solicitado RX do úmero esquerdo, no dia 17.04.2024.

3. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de maio e finalizada aos três dias do mês de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Luiz Malhyson Gama Cardoso
, em face de ato do douto Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0805545-75.2024.8.14.0401
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 19227130) que o paciente está sendo acusado, supostamente, pela prática do
crime de roubo
(art. 157 do CP) e, atualmente, se encontra
recluso preventivamente na Cidade Nova
. No dia
24/03/2024
, o acusado teria, supostamente, abordado
Zaqueu Batista de Farias Filho
e
Weslley Silveira Gomes da Costa
, em
concurso com mais 03 (três) pessoas
, para subtrair seus pertences pessoais.

Aduz a defesa que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal devido à
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, previstos no art. 312 do CPP, mesmo sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
(
primário, não possui antecedentes criminais, trabalho autônomo lícito, sem nenhuma condenação transitada em julgado e não possui envolvimento com facção criminosa
), o que levaria à
revogação da custódia
ou a a
plicação de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP).

Assevera que, nesse caso, o acusado é um jovem de 18 (dezoito) anos de idade, com
histórico de lesão de nervo periférico
, tendo sua
mobilidade reduzida
, por ter sido atingido por um disparo de arma de fogo por um agente da guarda municipal durante a ocorrência, onde houve a perfuração de seu braço direito. Sendo assim, o acusado é um jovem que
necessita voltar ao seio de sua família para receber cuidados médicos
e, diante de suas
condições pessoais e físicas (crônica)
, possui os
requisitos para responder ao processo em liberdade
, mediante a
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão ou monitoramento eletrônico
. Uma vez fundada em elementos genéricos,
a decisão que manteve a prisão preventiva deve ser reformada
, a fim de cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada,
para revogar a custódia, determinando a expedição do alvará de soltura, ou substituir a prisão preventiva decretada do paciente por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida em 29.04.2024.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, em 03.05.2024, através do Ofício nº 013-GAB-7ªVC, esclareceu:

“(...) A prisão em flagrante do paciente foi homologada, sendo-lhe decretada a prisão preventiva pelo Juízo Plantonista nos seguintes termos:

“O fato do crime ter ocorrido, com emprego de violência e grave ameaça, uso de arma de fogo disparada contra o guarda municipal, em concurso de pessoas (quatro), com uso de veículo automotor, e por não haver comprovação de que exerça atividade lícita e tenha endereço certo, demonstra a necessidade de se converter a prisão em flagrante em preventiva como garantida da ordem pública, por conveniência das investigações ou da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal, a luz do que dispõe o artigo 312, do Código de Processo Penal”.

O Ministério Público, então, denunciou o paciente, atribuindo-lhe a conduta do art. 157 § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c art. 71, ambos do Código Penal brasileiro, pois, na madrugada de 24/03/2024, ele teria participado, em conluio delitivo com outros três indivíduos não identificados, de um roubo com emprego de arma de fogo cometido em face de dois trabalhadores que estavam sentados em uma calçada aguardando sua carona para o trabalho, os quais teriam efetuado disparo de arma de fogo contra um guarda municipal que teria presenciado o fato, que, por sua vez, em retaliação, disparou contra eles, vindo a acertar justamente o braço do paciente. Aduziu, ainda, que, por oportunidade da prisão em flagrante do paciente, foi apreendido com ele um revólver calibre .38. A res furtiva, contudo, foi levada pelos indivíduos que conseguiram empreender fuga.

A denúncia foi recebida em 16/04/2024.

Acatando a manifestação ministerial desfavorável à revogação da prisão preventiva do paciente, em virtude da gravidade em concreto dos fatos, este Juízo manteve sua custódia cautelar.

Na referida decisão, pontuou-se que, apesar de o paciente ser jovem e não possuir outros registros criminais, revelou ele alarmante audácia, já que, segundo a denúncia, teria sido ele o responsável por empregar a arma de fogo durante a ação criminosa, sendo enfatizado, ainda, a gravidade dos fatos porque envolveram quatro pessoas em conluio delitivo e, ainda, disparo de tiros, um dos quais acertou o próprio paciente.

Na ocasião também foi enfatizado:

“Não há informações concretas sobre debilidade extrema, de modo que é impossível concluir que o fato de ter sido ele atingido no braço por um tiro durante a ação criminosa ou ter certa limitação em seu membro superior esquerdo, por si só, deve prevalecer sobre o acautelamento da ordem pública.”

Não obstante, este Juízo solicitou informações à SEAP, no prazo de 48 horas, sobre o atendimento médico que esteja sendo prestado ao paciente dentro do cárcere e se é possível a continuidade do tratamento médico dentro da cadeia ou é necessário internação hospitalar ou outra providência para garantir a saúde do detento, tendo o órgão respondido no seguinte sentido:

“Cumprimentando-o, trato sobre o Processo nº 0805545- 75.2024.8.14.0401, referente à Pessoa Privada de Liberdade – PPL LUIZ MALHYSON GAMA CARDOSO - INFOPEN N.º 405660, ora sob a custódia da Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP na Central de Custódia Provisória da Cidade Nova – CCP CIDADE NOVA. PPL foi atendida em 17/04/2024, negando hipertensão e diabetes. Apresenta FAF no braço direito com transfixação do projétil há 25 dias. No momento clinicamente estável, lesão em processo de cicatrização, sem sinais de infecção. Não há suspeita de fratura / luxação de membro acometido. Ao exame médico: bom estado geral, consciente e orientado no tempo e no espaço, eupneico, hidratado, normocorado, eutrófico, anictérico, acianótico e afebril. Ausculta cardiopulmonar sem alterações. Conduta médica adotada: receituário, solicitação de RX de úmero direito (devidamente encaminhada para Regulação de saúde) e consulta ambulatorial de rotina.”

O paciente foi citado pessoalmente e sua Defesa apresentou resposta à acusação em 02/05/2024, reservando-se ao direito de apresentar suas teses defensivas ao final da instrução processual. Na oportunidade reiterou, ainda, seu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Na data de hoje, este Juízo deliberou sobre a resposta à acusação apresentada, dando prosseguimento à ação penal. Foi, então, designada audiência para o dia 28/05/2024 às 11 horas.

Outrossim, considerando que a Defesa não trouxe qualquer informação nova e diante dos esclarecimentos prestados pela SEAP sobre sua boa condição clínica, este Juízo manteve a prisão preventiva do paciente a fim de garantir a ordem pública, especialmente em razão da gravidade em concreto dos fatos e da audácia por parte, especificamente, do paciente. (...)”.

A SEAP também prestou informações a respeito do estado de saúde do apenado, em 02.05.2024, através do Ofício nº 089/2024/DEC/SEAP/PA. Vejamos:

“(...) o paciente LUIZ MALHYSON GAMA CARDOSO foi submetido à avaliação de saúde, em 17/04/2024, o que sobreleva a disponibilizar o Relatório de Saúde e Laudo Médico, documentos devidamente anexados, confeccionados pelo corpo técnico biopsicossocial alocados na unidade prisional Central de Custódia Provisória da Cidade Nova – CCP CIDADE NOVA (...) a Diretora da DAB-SEAP-PA, a subsidiar a informação quanto ao cumprimento de diligência demandada, consignando-se que o paciente LUIZ MALHYSON GAMA CARDOSO está sendo assistido por uma equipe técnica da DAB-SEAP/PA no Complexo Penitenciário, e recebendo o tratamento condigno a sua condição e quadro de diagnóstico. Desta forma, pormenoriza-se a condição de saúde da PPL e vem a ratificar que está sendo assistido, conforme os preceitos subscritos pelo Profissional de saúde no Relatório, juntado. (...)”.

O Laudo Médico datado de 17.04.2024 e assinado pelo Dr. Diego Rodrigues – médico CRM-PA 13017, conclui
: “(...) No momento clinicamente estável, lesão em processo de cicatrização, sem sinais de infecção. Não há suspeita de fratura/luxação do membro acometido. (...)”.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronuncia-se pelo conhecimento do habeas corpus, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pela sua
denegação
, por inexistência de constrangimento ilegal no caso em apreço.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, bem como pelo estado de saúde do paciente.

Alega que o coacto possui
predicados subjetivos favoráveis
e pugna pela
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Do decreto preventivo, observo que Magistrado
a quo
fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, ancorado nos requisitos do art. 312, do CPP:

“Passo a análise quanto à necessidade ou não de decretação da prisão preventiva ou, sendo o caso de liberdade provisória, se é necessária a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

O flagrado não registra antecedentes criminais (ID 111860397).

O fato do crime ter ocorrido, com emprego de violência e grave ameaça, uso de arma de fogo disparada contra o guarda municipal, em concurso de pessoas (quatro), com uso de veículo automotor, e por não haver comprovação de que exerça atividade lícita e tenha endereço certo, demonstra a necessidade de se converter a prisão em flagrante em preventiva como garantida da ordem pública, por conveniência das investigações ou da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal, a luz do que dispõe o artigo 312, do Código de Processo Penal.

Por todo exposto,
HOMOLOGO a prisão em flagrante levada a efeito em desfavor de LUIZ MALHYSON GAMA CARDOSO e, nos termos do artigo 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP, como garantia da ordem pública, por conveniência das investigações ou da instrução processual de possível ação penal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, converto a PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
”.

Em data recente, qual seja, o dia
16/04/2024
, o juízo
manteve a prisão cautelar
, dada a
gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
e a periculosidade de sua execução
, visando
garantir a ordem pública (art. 312 do CPP)
, não sendo suficiente a aplicação de medida cautelar diversa, nos seguintes termos:

“(...). Pois bem.

Da leitura dos fatos descritos na peça vestibular observa-se que houve gravidade em concreto do delito, na medida em que o crime fora cometido por quatro indivíduos e com emprego de arma de fogo, ainda na madrugada, envolvendo disparo de tiros, um dos quais atingiu o próprio denunciado.

Veja-se que a suposta participação de quatro pessoas em conluio delitivo tem maior poder de intimidação à(s) vítima(s), que acabam por ter maior receio de resistir à ação criminosa. Outrossim, pelo horário do crime e pela atitude das vítimas, era perceptível que se tratavam de trabalhadores que estavam prestes a se deslocar para seu trabalho, o que impõe maior reprovação à ação criminosa, pois, naturalmente, o crime poderia lhes acarretar aborrecimentos significativos e prejuízos financeiros.

Não bastasse, a atitude dos criminosos, sobretudo a do réu que supostamente portava uma arma de fogo, ensejou disparo de tiro por parte de guarda municipal que presenciou o crime, o qual veio atingir o próprio réu, o que evidencia o concreto risco à integridade física e à vida dos ali presentes, em virtude do crime.

O
modus operandi
empregado pelo denunciado evidencia, portanto, gravidade concreta e, por conseguinte, periculosidade em sua execução, revelando a necessidade da decretação de sua custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, não sendo suficiente a aplicação de medida cautelar alternativa.

“
HABEAS CORPUS
. ROUBO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO PREVENTIVA EMBASADA NA CONTEXTURA FACTUAL DOS AUTOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITUOSA. ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE DOIS ANOS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS IDÔNEAS PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. O conceito jurídico de ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/88). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins). Daí sua categorização jurídico-positiva, não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social. 2. É certo que, para condenar penalmente alguém, o órgão julgador tem de olhar para trás e ver em que medida os fatos delituosos e suas coordenadas dão conta da culpabilidade do acusado. Já no que toca à decretação da prisão preventiva, se também é certo que o juiz valora esses mesmos fatos e vetores, ele o faz na perspectiva da aferição da periculosidade do agente. Não propriamente da culpabilidade. Pelo que o
quantum
da pena está para a culpabilidade do agente assim como o decreto de prisão preventiva está para a periculosidade, pois é tal periculosidade que pode colocar em risco o meio social quanto à possibilidade de reiteração delitiva (cuidando-se, claro, de prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública). 3. Na concreta situação dos autos, o fundamento da garantia da ordem pública, tal como lançado, basta para validamente sustentar a prisão processual do paciente. Não há como refugar a aplicabilidade do conceito de ordem pública se o caso em análise evidencia a necessidade de acautelamento do meio social quanto àquele risco da reiteração delitiva. Situação que atende à finalidade do art. 312 do CPP. 4. Não há que se falar em inidoneidade do decreto de prisão, se este embasa a custódia cautelar a partir do contexto empírico da causa. Até porque, sempre que a maneira da perpetração do delito revelar de pronto a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto prisional a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o
modus operandi
do suposto crime e a garantia da ordem pública. Precedentes: HC’s 93.012 e 90.413, da relatoria dos ministros Menezes Direito e Ricardo Lewandowski, respectivamente. 5. No caso, a prisão preventiva também se justifica na garantia de eventual aplicação da lei penal. Isso porque o paciente permaneceu foragido por mais de dois anos. 6. A via processualmente contida do
habeas corpus
não é o
locus
para a discussão do acerto ou desacerto na análise do conjunto factual probatório que embasa a sentença penal condenatória. 7. Ordem denegada.” (STF. HC Nº 101.300-SP/ STF. RELATOR: MIN. AYRES BRITTO. Informativo 609/STF).

Em que pese ser o réu jovem e sem outros registros criminais, da descrição fática contida na denúncia, verificou-se que ele agiu com audácia, empregando ele próprio a arma de fogo durante a ação criminosa, de modo que é de se perceber, em um juízo de prelibação, que atuou com culpabilidade elevada.

Ademais, o fato de ter ele residência fixa, ocupação legal e possível conduta social adequada não permitem, na hipótese, concluir que sua liberdade não afronta a ordem pública, justamente em virtude da gravidade em concreto dos fatos.

No tocante à sua condição de saúde, também não se vê autorizada a revogação da prisão preventiva.

A segregação cautelar do acusado continua a se mostrar indispensável para garantir a ordem pública, não havendo prova de que ele se encontre extremamente debilitado por motivo de qualquer condição de saúde.

Veja-se que não se está negando a existência de condição médica da qual seja ele portador. Na realidade, o juízo aqui exercido se baseia no quadro clínico atual.

Não há informações concretas sobre debilidade extrema, de modo que é impossível concluir que o fato de ter sido ele atingido no braço por um tiro durante a ação criminosa ou ter certa limitação em seu membro superior esquerdo, por si só, deve prevalecer sobre o acautelamento da ordem pública.

A Defesa do denunciado não apresentou qualquer elemento que indique que ele não está recebendo o tratamento adequado no cárcere.

Por consequência, não demonstrada a debilidade extrema do acusado que, no mínimo, sugira que sua manutenção no cárcere impõe potencial risco à sua vida e integridade física, assim como inexistindo provas de que ele não está recebendo o tratamento adequado, não se verifica o cabimento da revogação tampouco da prisão preventiva, ao menos no presente momento. (...)

Por todo o exposto, MANTENHO a prisão preventiva de LUIZ MALHYSON GAMA CARDOSO. (...)”.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Ora, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que
a decretação da prisão mostra-se necessária, ante a periculosidade concreta do paciente e a gravidade do fato a ele imputado, tendo o juízo motivado sua decisão em elementos concretos.

In casu
, conforme informado pelo Magistrado
a quo
, o paciente teria cometido o crime previsto no
art. 157 § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro
, tendo
“
na madrugada de 24/03/2024, ele teria participado, em conluio delitivo com outros três indivíduos não identificados, de um roubo com emprego de arma de fogo cometido em face de dois trabalhadores que estavam sentados em uma calçada aguardando sua carona para o trabalho, os quais teriam efetuado disparo de arma de fogo contra um guarda municipal que teria presenciado o fato, que, por sua vez, em retaliação, disparou contra eles, vindo a acertar justamente o braço do paciente.”
.

Outrossim, os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO - PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DIBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1
. Segregação preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade da agente, evidenciadas pelo modus operandi e circunstâncias do delito (tentativa de fuga com troca de tiros com a polícia), sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedente do C. STJ.

2. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, necessita da comprovação de extrema debilidade por motivo de doença grave, bem como da impossibilidade da unidade prisional oferecer o tratamento adequado, o que não se observou in casu. Precedentes jurisprudenciais.

3. À unanimidade, ordem conhecida e denegada. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0818302-77.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/02/2024).

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo paciente, que após cometimento do crime trocou tiros com a guarda municipal a fim de garantir a fuga.

Nessa senda, conclui-se que o encarceramento cautelar está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, daí não se pode falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Quanto a alegação de que o paciente está
com
lesão do nervo periférico
,
das informações prestadas pela SEAP e do que consta no Laudo Médico, não vislumbro debilidade extrema que justifique a soltura do paciente
, muito pelo contrário, consta dos esclarecimentos, que o coacto encontra-se estável e vem recebendo tratamento adequado, tendo sido, inclusive, solicitado RX do úmero esquerdo, no dia 17.04.2024. Vejamos:

“(...) o paciente LUIZ MALHYSON GAMA CARDOSO foi submetido à avaliação de saúde, em 17/04/2024, o que sobreleva a disponibilizar o Relatório de Saúde e Laudo Médico, documentos devidamente anexados, confeccionados pelo corpo técnico biopsicossocial alocados na unidade prisional Central de Custódia Provisória da Cidade Nova – CCP CIDADE NOVA (...) a Diretora da DAB-SEAP-PA, a subsidiar a informação quanto ao cumprimento de diligência demandada, consignando-se que o paciente LUIZ MALHYSON GAMA CARDOSO está sendo assistido por uma equipe técnica da DAB-SEAP/PA no Complexo Penitenciário, e recebendo o tratamento condigno a sua condição e quadro de diagnóstico. Desta forma, pormenoriza-se a condição de saúde da PPL e vem a ratificar que está sendo assistido, conforme os preceitos subscritos pelo Profissional de saúde no Relatório, juntado. (...)”.

“(...) PPL foi atendida em 17/04/2024, negando hipertensão e diabetes.

Apresenta FAF no braço direito com transfixação do projétil há 25 dias. No momento clinicamente estável, lesão em processo de cicatrização, sem sinais de infecção. Não há suspeita de fratura / luxação de membro acometido.

Ao exame médico: bom estado geral, consciente e orientado no tempo e no espaço, eupneico, hidratado, normocorado, eutrófico, anictérico, acianótico e afebril.

Ausculta cardiopulmonar sem alterações. Conduta médica adotada: receituário, solicitação de RX de úmero direito (devidamente encaminhada para Regulação de saúde) e consulta ambulatorial de rotina. (...)”

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/07/2024